Tribunal: CARF
Processo: 10320.721458/2022-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721458/2022-51
ACÓRDÃO
2301-011.671 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BACABAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/12/2020
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO
CONHECIDA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. EXCLUSIVAMENTE PREJUDICIAL DE CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade não conhecida enseja a preclusão
administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa
inaugural, cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão
somente quanto à prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Não se conhece da manifestação de inconformidade apresentada após o
prazo legal de trinta dias para defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.671 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721458/2022-51
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Compensação declarado em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, em relação ao período de 01/08/2018 a 31/12/2020.
De acordo com o Despacho Decisório (e-fls. 18/21), extrai-se:
11. Nesse sentido, embora duas vezes intimado, e decorridos mais de 9 (nove)
meses desde a ciência da última intimação, o contribuinte não se manifestou para
comprovar o seu direito creditório, razão por que se conclui pela inexistência dos
créditos utilizados em GFIP, cujas compensações (competências listadas na tabela
a seguir) não devem ser homologadas, pois indevidas, já que ausentes a certeza e
a liquidez necessárias aos créditos do sujeito passivo, como prescreve o art. 170
do CTN.
(...)
CONCLUSÃO
20. Em razão do exposto acima, e tendo em vista a competência estabelecida no
art. 6o, inciso I, letra “b”, da Lei no 10.593/2002, como também no artigo 2o da
Portaria RF13 1.453, de 29 de setembro de 2016, decido NÃO RECONHECER a
totalidade do direito creditório utilizado, assim como NÃO HOMOLOGAR as
compensações declaradas em GFIP no valor total de R$ 9.393.107,69 (nove
milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e sete reais, e sessenta e nove
centavos), conforme competências, GFIP e valores discriminados na Tabela II
acima.
Diante das alegações colacionadas, a 6a TURMA/DRJ03, por unanimidade de votos,
não conheceu da manifestação de inconformidade por ser intempestiva, conforme Ementa abaixo
transcrita (e-fls. 235/241):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01.08.2018 a 31.12.2020
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade apresentada intempestivamente não instaura
a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.671 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721458/2022-51
3
tributário e nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações
de mérito.
Inconformado com referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 255/324), pugnando pela tempestividade da manifestação, argumentando o que segue: a.
correspondência recebida por pessoa desconhecida; e b. necessidade de intimação pessoal.
No mérito, repisa às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o
relatório da decisão recorrida:
Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
contra o lançamento, pleiteando, em síntese, suspensão da exigibilidade do
crédito e expedição da CND, que as verbas consideradas são de natureza
indenizatória, não havendo necessidade de o município ter em seu favor decisão
judicial para realizar compensação, requerendo ainda a aplicação do rat/fap/
gilrat ao menor patamar por ser a atividade meramente burocrática.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os
presentes Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Intempestividade da Manifestação

Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da
manifestação de
inconformidade, eis que, se reconhecida, resta prejudicada a análise dos demais argumentos
recursais suscitados pelo Recorrente.
A decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da Impugnação, por ter sido
apresentada após o prazo legal, conforme ementa já colacionada acima.
Com a devida vênia ao entendimento do Recorrente, no que tange a
tempestividade da manifestação, encontra-se correta a decisão de piso, visto que o prazo para
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.671 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721458/2022-51
4
interposição da defesa inaugural é de 30 (trinta) dias conforme dispõe o artigo 15 do Decreto n°
70.235/1972, senão vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Como o Recorrente apresentou a defesa inaugural sem o devido respeito ao prazo
acima estabelecido, não há que reformar o acórdão recorrido que assim explicitou:
A/R de e-fls 55 informa a entrega da notificação em 31.08.2022. O art. 15 do
decreto
70.235/72 diz.
(...)
A manifestação de inconformidade foi oferecida à Receita Federal somente no dia
15.02.2023, conforme TERMO DE RECEPÇÃO DE REQUERIMENTO de efls 65, fora
do prazo portanto. Assim, fica caracterizada a INTEMPESTIVIDADE da defesa
apresentada.
Sobre a intimação no processo administrativo tributário federal, estabelece o
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, em seu art. 23:
(...)
Pelos dispositivos vistos, a intimação de ato administrativo tributário deve ser
feita pessoalmente ou por via postal ou por meio eletrônico, sem ordem de
preferência.
Em se tratando de manifestação de inconformidade apresentada a destempo não
é cabível o julgamento de primeira instância, salvo para apreciar preliminar de
tempestividade, conforme dispõe o Ato Declaratório Normativo no 15, de 1996 da
COSIT, in verbis:
(...)
Por todo o exposto, voto no sentido de não acolher a preliminar de
tempestividade suscitada e não conhecer as alegações de mérito da manifestação
de inconformidade, por intempestivas que são.
Nesse mesmo sentido também caminha a doutrina, conforme ensinamento do
Professor Hely Lopes Meirelles, “O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório para o administrado, o que autoriza a Administração a não tomar conhecimento do
pedido formulado extemporaneamente” (Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed.
RT, p. 576).
Oportuna também é a lição de ANTÔNIO DA SILVA CABRAL: “A autoridade fiscal não
deve conhecer da impugnação, quando esta for extemporânea” (Processo Administrativo Fiscal,
Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.671 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721458/2022-51
5
Quanto ao argumento do Recorrente de que a intimação deveria ter sido realizada
na forma “pessoal”, o artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, estabelece:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
Depreende-se da legislação supra que a intimação de ato administrativo tributário
deve ser feita pessoalmente ou por via postal ou por meio eletrônico, sem ordem de preferência.
Nestes termos, considera-se despropositado o entendimento de que a intimação
deveria ter sido efetuada pessoalmente.
No que tange ao argumento de que quem assinou o Aviso de Recebimento é pessoa
estranha ao staff (empregado/funcionário/preposto/etc) da Prefeitura, cabe destacar o verbete da
Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Ademais, observa-se ainda que todas as intimações foram encaminhadas para o
mesmo endereço (cadastro no sistema da RFB), sendo o último, relativo à intimação da decisão de
primeira instância, respondido tempestivamente.
Dessa forma, considerando o não cumprimento do requisito extrínseco quanto à
tempestividade para interposição da Manifestação de Inconformidade, não merece reparos a
decisão de piso.

CONCLUSÃO

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.671 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721458/2022-51
6
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 355
DF CARF MF
Original